Tribunal: STF
Processo: ARE 1511106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciano Kelvis Lima de Souza, representado por Karina Ingrid Lima da Cruz, formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 12) da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUERIMENTO PÓS SOLTURA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE SE DEU APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 74 DA LEI Nº 8.213/91. PRESTAÇÃO QUE SERIA DEVIDA SOMENTE A PARTIR DA DER, QUANDO O INSTITUIDOR JÁ SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    Sustenta que esse pronunciamento, ao ter declarado a improcedência de pleito de percepção de auxílio-reclusão ante o requerimento do benefício ter sido efetuado após a soltura do instituidor, viola preceitos constitucionais.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Juiz Federal Presidente da Turma Recursal (eDoc 15), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 16), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional arguida no recurso excepcional não foi debatida no acordão recorrido, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, tenho que o Colegiado de origem, para assentar a improcedência do pedido de recebimento de verba a título de auxílio- -reclusão, fez-o com base na avaliação da legislação infraconstitucional e no exame dos fatos e das provas, consoante se observa dos seguintes trechos do julgado:



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS no qual sustenta que o benefício deve ser postulado quando o segurado ainda se encontra recluso, sendo obstado sua concessão após a soltura. 



    Na situação, a sentença foi prolatada nos seguintes termos: 



    [...]



    No caso concreto, observo que a soltura se deu em 2/8/2019, enquanto o requerimento administrativo foi formulado em 9/12/2021. 



    Nesse cenário, cabe atenção ao art. 74, I e II, da Lei nº 8.213/91, segundo a qual:



    [...]



    Tendo em vista que o auxílio-reclusão segue as mesmas regras da pensão por morte, no que cabível, é de se verificar que o benefício ora requerido pela parte autora somente seria devido a partir da DER, já que formulada a destempo, oportunidade em que o instituidor do benefício já se encontrava em liberdade, restando obstado, assim, o pagamento da prestação. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.153.425 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; no ARE 1.161.259 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; e no 1.156.517 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, do qual transcrevo a ementa:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem no concernente ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício pleiteado, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto N° 3.048/1999 e Lei 8.213/1991), bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente